Tribunal: STF
Processo: ARE 1346903
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. TERMO FINAL DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução individual de sentença coletiva, através da qual o Magistrado rejeitou a impugnação apresentada e homologou como devido o valor apurado pelo exequente, condenando o IBGE ao pagamento de honorários. 



    2. Em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, por se estar diante do instituto da substituição processual, prescinde-se da autorização dos associados (Súmula 629 do STF). Por outro lado, será legitimado para promover a execução individual da coisa julgada no mandado de segurança coletivo o interessado, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituído pela parte impetrante. 



    3 . In casu, o título executivo restringiu sua abrangência a aposentados e pensionistas filiados à associação impetrante, de modo que o autor, para ter declarada sua legitimidade ativa, deve apenas comprovar sua filiação à associação, independentemente se a filiação ocorreu antes ou depois da impetração do writ coletivo. Precedentes STJ. 



    4. Conforme o disposto na Lei nº 11.355/2006, a GDIBGE detinha caráter genérico, sendo paga à totalidade dos servidores independentemente do desempenho individual deles na avaliação institucional feita pela Administração Pública. Por esta razão, no mandado de segurança coletivo, os servidores inativos tiveram reconhecido o direito de perceber a referida gratificação com o mesmo número de pontos atribuídos aos servidores em atividade, no que toca a cada período de avaliação de desempenho institucional, mantidos os pontos referentes à avaliação individual. Portanto, a superveniência de regulamentação dos critérios de avaliação não se prestam a restringir o direito reconhecido aos substituídos da Associação impetrante. 



    5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no sentido de que “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (RE 870.947/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20/11/2017), e que a existência de precedente firmado pelo Plenário do STF “autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma” (ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/04/2016). 



    6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXI, LIII e LXX, b; 8º, III; e 103-A, todos da CF. 



    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal destes. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    2. Agravo regimental não provido.”



    Confira-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 573.232-RG, esclarecendo a diferença entre os incisos XXI e LXX do art. 5º da CF:



    “[...]



    3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações’ expressamente autorizadas' a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).



    […].”



    O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator